Tribunal: TJSP
Processo: 2025468-92.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a expressão "a concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistências, filantrópicas e todas aquelas declaradas de Utilidade Pública, ou quando houver interesse público relevante, mediante autorização

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a expressão "a concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistências, filantrópicas e todas aquelas declaradas de Utilidade Pública, ou quando houver interesse público relevante, mediante autorização legislativa" contida no § 1o do art. 131 da Lei Orgânica do Município de Matão. procedência da ação. dispositivo legal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação para concessões administrativas de bens públicos de uso especial e dominiais. ofensa aos arts. 111, 117 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo e aos arts. 22, XXVII e 37, XXI, da Constituição Federal configurada. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. pedido de modulação de efeitos. descabimento. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.